Tribunal: TJDFT
Processo: 0712365-47.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO – COMPRA DESCONHECIDA – BANCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos da Súmula 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
2. No caso em análise, a autora possuía cartão de crédito da empresa ré e constatou, em 04/07/2022, lançamento em sua fatura do valor de R$ 806,10 em seis parcelas de R$ 134,35, referente a compra que não teria realizada. Consta que, no mesmo dia, a autora tentou entrar em contato telefônico com o banco, mas não obteve êxito, por este motivo contestou por e-mail o lançamento e solicitou o respectivo estorno (ID 43513947 e ID 43513948). Diante do vencimento próximo da fatura (10/07/2022), a requerente realizou o pagamento da primeira parcela da compra contestada (ID 43513950) e ingressou com a presente ação pleiteando a restituição em dobro do valor lançado e a condenação da ré ao pagamento de danos morais. A sentença determinou a restituição do valor cobrado, sem a dobra legal, e arbitrou danos morais no valor de R$ 5.000,00.
3. A empresa recorrente pretende a reforma da sentença para que os pedidos da autora sejam julgados improcedentes. Contrarrazões apresentadas no ID 43517018.
4. Rejeito a preliminar de perda do objeto arguida pela recorrente diante do pedido de indenização por danos morais, persistindo assim o interesse processual. Insta destacar, como já asseverado na sentença de origem, não ser imprescindível o questionamento do débito via administrativa ante da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, CF).
5. A sentença não merece reparo quanto à condenação da ré à restituição, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente, pois caberia à instituição financeira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço e que ofereceu a segurança que o consumidor legitimamente dele esperava (Precedente do STJ - REsp 727.843/SP). Acrescente-se que o banco não apresentou provas de que a tecnologia utilizada nos cartões de crédito impeça a ocorrência de fraudes. É fato notório que fraudes no sistema bancário continuam a ocorrer, mostrando-se vulnerável diante da operação praticada por terceiro sem qualquer falta imputável ao consumidor. O valor pago pela autora deve restituído em sua forma simples, pois a ocorrência da fraude praticada por terceiro não empresta legitimidade a operação realizada com o cartão de crédito, o que afasta a possibilidade da sanção do artigo 42, CDC, para a instituição financeira.
6. À vista disso, admitido o fortuito interno, o banco responde objetivamente pelos danos materiais causados à consumidora, que teve realizada, sem sua autorização, compra no valor de R$ 806,10, em seis parcelas de R$ 134,35, mediante a utilização de seu cartão de crédito.
7. Quanto aos danos imateriais, na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). No caso, entende-se que a autora não demonstrou que os fatos descritos na inicial causaram injustificado transtorno, sofrimento físico, aflição, abalo psicológico e emocional. Desse modo, não restou comprovada qualquer mácula à dignidade e honra da autora, muito menos que ela tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe provoque angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Assim, afasta-se a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantidos os demais termos da r. sentença.
9. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, servindo a ementa de acórdão.
10. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.